Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE EM CURSO. MANUTENÇÃO DO PLANO. TEMA 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presença de número reduzido de beneficiários, especialmente quando pertencentes ao mesmo núcleo familiar, caracteriza “falso coletivo”.
2. Nos contratos de plano de saúde coletivo com número reduzido de beneficiários, a rescisão unilateral não pode se dar de forma imotivada, sendo imprescindível a demonstração de causa idônea.
3. No julgamento do REsp no 1842751/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.082, consolidou o entendimento de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."
4. Apesar dos aborrecimentos suportados pela parte autora, inexiste abalo desproporcional na esfera do direito extrapatrimonial, suficiente para configurar o dano moral alegado.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.